Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722398-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WISLEY DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WISLEY DE OLIVEIRA NUNES contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., determinou a emenda à petição inicial (ID 37062543). Sustenta o agravante que: 1) todas as questões suscitadas pelo juízo são meras formalidades, que não devem se sobrepor à análise da tutela de urgência requerida; 2) encontra-se “alijado totalmente de seu pagamento indevidamente” e que possui contas para pagar e necessidade de alimentos, obrigações inadiáveis; 3) a demora na apreciação da demanda enseja bloqueio integral de seus vencimentos, o que compromete a necessidade do mínimo existencial e a restituição sumária dos valores descontados indevidamente; e 4) o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC possibilita ao relator do agravo de instrumento deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Ao final, requer: 1) preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça; 2) seja deferida a antecipação da tutela recursal para que os descontos se limitem ao valor contratado de R$ 3.185,91 (três mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos) e, na hipótese de os descontos já terem sido efetuados no mês de julho/2022, seja determinado o estorno imediato dos valores excedentes ao limite contratual; e 3) no mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Os documentos juntados aos autos indicam que o agravante possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. Os contracheques juntados aos autos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 7.284,40 (sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) (IDs 37062555 e 37062556). A referida quantia, recebida a título de remuneração mensal, é incompatível com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do servidor. Ademais, o extrato anexado demonstra que, em 04/07/2022, o agravante recebeu “CREDITO PAGAMENTO” de R$ 8.336,87 (oito mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos) (ID 37062551). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator